Tribunal: TJMT
Processo: 1001667-27.2021.8.11.0053
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001667-27.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDIVALDO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.252.901-91 (RECORRENTE), ERNESTO CAMPOS FILHO - CPF: 321.168.291-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. no 140765672), que julgou procedente o pedido da inicial para
declarar
a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte autora, objeto desta reclamação, bem como para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

Não comprovação da solicitação de cancelamento pela parte autora

2.

A inexistência de danos morais;

3.

A aplicação da multa por litigância de má-fé;

4.

A aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento;

5.

O valor da condenação.

Em contrarrazões, o recorrido, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante era titular da linha telefônica sob o no
(65) 9944-9480
junto à reclamada, no entanto, ao se mudar para a zona rural, afirma ter solicitado o cancelamento da linha, tendo realizado o pagamento de todos os débitos em
dezembro/2019.

Assevera que solicitou os serviços da reclamada para o seu novo endereço, porém, ao instalar a reclamada comunicou o reclamante que o seu bairro não oferecia condições técnicas para instalação.

Por fim, a parte autora teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 577,54 (quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao contrato
0234421214
,
com inclusão em 21/04/2021 (
id. 140752067), o qual afirma desconhecer, sendo, portanto, indevido.

A demandada, em sede de contestação, assevera que os serviços foram disponibilizados para o reclamante, bem como que não houve pedido de cancelamento da linha telefônica contratada, sendo que o autor sequer informa qualquer número de protocolo, anexando aos autos telas sistêmicas, faturas de utilização de serviços, relatório de chamadas,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes. A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELO RECLAMANTE.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS NÃO IMPUGNADAS DE FORMA ESPECÍFICA
. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
.
INADIMPLEMENTO DA PARTE PROMOVENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DO PROMOVIDO PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE DESPROVIDO.
Se os documentos juntados com a contestação comprovam a contratação dos serviços, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não há impugnação suficiente das provas. Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito
. Recurso da parte promovida provido e recurso da parte promovente desprovido.
(RI no 8010501-54.2015.8.11.0005. Relator: Dr. Edson Dias Reis, Turma Recursal Única, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018). Destaquei.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Isso porque a parte
autora sequer apresenta qualquer número de protocolo do suposto cancelamento dos serviços ou qualquer comprovação de suas alegações de tenha solicitado o cancelamento da linha telefônica no mês de dezembro/2019.

Logo, entendo que a recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual,
bem como pela ausência de protocolos de pedido de cancelamento dos serviços, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Por sua vez, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo,
a reclamante/recorrida deixou de trazer aos autos provas suficientes para demonstrar que de fato solicitou o cancelamento da linha telefônica no. 65-99944-9480, bem como que tenha efetuado o pagamento das faturas quando da solicitação do cancelamento
.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da recorrente, não há se falar em declaração de inexigibilidade do débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
o pleito inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022